Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIR OU DIFICULTAR REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO. ALTERAR ASPECTO OU ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO. ADEQUAÇÃO DAS CONDUTA AOS CRIMES DOS ARTS. 40; 40-A, §1o; 48 E 63 DA LEI No 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO E DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. LONGO PERÍODO. MENOR IMPORTÂNCIA. VALORAÇÃO AFASTADA. TEMA 150/STF. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO ABAIXO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231/STJ. SANÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTADA. NÃO INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das condutas tipificadas no art. 40, c/c art.40-A, §1o (causar dano a unidade de conservação) c/c art. 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) e art. 63 (alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido), todos da Lei no 9.605/1998, não procede o pedido de absolvição por ausência de elemento subjetivo do tipo ou insuficiência de provas.
2. Os tipos penais que tutelam o equilíbrio ecológico e o meio ambiente cultural são comuns e podem, via de regra, ser praticados por qualquer pessoa, não sendo a posse ou propriedade de um imóvel requisito para a consumação dos delitos ambientais na respectiva região.
3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, que contou com a confissão parcial dos fatos pelo acusado, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
4. Pode o julgador, fundamentada e eventualmente, deixar de promover incremento da pena-base em razão de condenação pretérita quando a considerar pouco significativa ou demasiadamente distanciada no tempo. Tema 150 do STF. 4.1. Remontando a única condenação transitada em julgado do réu ao ano de 2007, sem relação com o fato analisado e tampouco tendo sido praticada com violência ou grave ameaça, emerge viável o afastamento da avaliação negativa dos antecedentes criminais.
5. Deve ser reconhecida – de ofício – a atenuante da confissão espontânea sempre que o agente houver admitido a autoria do crime perante a autoridade. 5.1. Ainda que constatada a presença de circunstância atenuante, descabida a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
6. Por falta de previsão legal, há de ser afastada a pena de multa que não consta no preceito secundário da norma penal incriminadora e é imposta de forma cumulada com a reprimenda corporal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.